Tribunal: TJDFT
Processo: 0733638-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque foi explicitado nos itens 1 e 2 que, inobstante haver norma especial para regulamentação de leilões, pelas peculiaridades da demanda, na qual se discute o direito de informação, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo a preliminar rejeitada.

3. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.